Tribunal: TJSP
Processo: 1128297-38.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação. Transporte Aéreo. Sentença de improcedência. Cancelamento de voo internacional. Remarcação. Recurso dos autores. Alegação da ré de que atraso do voo se dera por motivo de força maior (manutenção da aeronave). Prevalência do CDC em detrimento da Convenção de Montreal. Responsabilidade da ré é objetiva, conforme disposto no artigo 14, do CDC e artigos 734 e 737, do CC. Dano moral

Ementa:
Apelação. Transporte Aéreo. Sentença de improcedência. Cancelamento de voo internacional. Remarcação. Recurso dos autores. Alegação da ré de que atraso do voo se dera por motivo de força maior (manutenção da aeronave). Prevalência do CDC em detrimento da Convenção de Montreal. Responsabilidade da ré é objetiva, conforme disposto no artigo 14, do CDC e artigos 734 e 737, do CC. Dano moral configurado. Indenização fixada em R$ 10.000,00 para cada autor, acrescido de correção monetária a partir deste arbitramento e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Sentença modificada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600167
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1128297-38.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARIO
LUIZ DE QUEIROZ, MARCIA REGINA MOZ SUKESSADA, MARIANA SUEMI
SUKESSADA e ROSANE DE MARIA, é apelado SWISS INTERNACIONAL AIR
LINES AG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128297-38.2019.8.26.0100 - A - Voto no 5824.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1128297-38.2019.8.26.0100
Apelantes: Mario Luiz de Queiroz, Marcia Regina Moz Sukessada, Mariana Suemi
Sukessada e Rosane de Maria
Apelado: Swiss Internacional Air Lines Ag
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Elaine Faria Evaristo.
Voto no 5824.
Apelação. Transporte Aéreo. Sentença de improcedência.
Cancelamento de voo internacional. Remarcação. Recurso
dos autores. Alegação da ré de que atraso do voo se dera por
motivo de força maior (manutenção da aeronave). Prevalência
do CDC em detrimento da Convenção de Montreal.
Responsabilidade da ré é objetiva, conforme disposto no
artigo 14, do CDC e artigos 734 e 737, do CC. Dano moral
configurado. Indenização fixada em R$ 10.000,00 para cada
autor, acrescido de correção monetária a partir deste
arbitramento e de juros de mora de 1% ao mês a contar da
citação. Sentença modificada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação contra sentença de
improcedência de fls. 90/92, condenando os autores ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da causa.
Os autores apelam e alegam, em síntese, que: a) o voo
adquirido para retorno teve atraso de 10(dez) horas acarretando diversas dificuldades,
dentre elas, cansaço físico e emocional, sem qualquer tipo de assistência pela ré, além do
grande desvio produtivo e perda de compromissos pessoais e profissionais; b) comprovada
nos autos a falha na prestação de serviços da ré, razão pela qual, pleiteia o provimento do
recurso para que seja modificada a sentença e julgada procedente a demanda, com a
condenação da ré a indenização pro danos morais no valor de R$10.000,00 (fls. 94/102).
Vieram aos autos as contrarrazões (fls. 107/114).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128297-38.2019.8.26.0100 - A - Voto no 5824.
3
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado
(fls. 103/104). Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Depreende-se dos autos que os autores firmaram contrato de
transporte aéreo com a ré para voo internacional com saída de Guarulho/GRU com destino
a cidade de Zurique/ZRH, relatam que no voo de ida tudo correu como previsto, contudo,
no voo de retorno, que sairia de Zurique (ZRH) as 22h40 do dia 27.07.2019 e chegada em
Guarulhos/GRU as 05h30min dia seguinte, ocorreu o cancelamento, evento que somente
foi informado no check in e com a realocação dos passageiros somente para a manhã
seguinte, acarretando atraso na chegada ao destino final de 10 (dez) horas. Observam que
durante o período de espera, a ré não prestou qualquer amparo material (1/17).
A ré, por sua vez, sustentou em contestação, que o atraso do
voo ocorreu por falha mecânica da aeronave, necessidade de manutenção, caso fortuito que
não caracteriza danos morais (fls. 61/71).
Sobreveio sentença de improcedência, da qual recorrem os
autores.
Respeitado o entendimento do MM. Juiz a quo, a sentença
comporta modificação.
A relação entre a empresa e o passageiro está sujeita às
normas do Código de Defesa do Consumidor.
A manutenção da aeronave não é razão suficiente para afastar
a responsabilidade da ré pelos danos decorrentes do atraso, uma vez que não se trata de
caso fortuito externo (ou força maior), isto é, estranho à empresa, sem ligação alguma com
organização do negócio e o desenvolvimento da atividade.
Desta forma, diante da evidente falha na execução do serviço
oferecido, impõe-se a ré a indenização aos autores pelo dano decorrente do atraso do voo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128297-38.2019.8.26.0100 - A - Voto no 5824.
4
extravio da bagagem, tendo em vista que a responsabilidade da ré é objetiva, conforme
disposto no artigo 14, do CDC, bem como nos artigos 734 e 737 do Código Civil.
Desta forma, indiscutíveis o aborrecimento e o incômodo
decorrentes do cancelamento do voo, sendo inegável a ocorrência de dano moral, não se
tratando, pois, de mero dissabor. Houve efetivo e típico abalo do estado anímico de cada
demandante, como é peculiar em situação da espécie.
A indenização pelo dano moral, no caso, deve ser arbitrada
em R$ 10.000,00 para cada passageiro, valor razoável para proporcionar adequada
compensação dos autores e dissuadir a conduta ofensiva, sem implicar enriquecimento sem
causa, conforme o parâmetro que tem sido adotado por esta Câmara, a exemplo do seguinte
acórdão:
TRANSPORTE AÉREO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - Voo internacional - Atraso - Sentença que julgou a ação
parcialmente procedente, condenando a requerida a pagar à autora a título de
danos morais a importância de R$ 4.000,00, bem como a pagamento das
custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 20% do
valor da causa - Apelo da autora pedindo, em síntese, majoração da verba
indenizatória no valor sugerido de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais),
bem como da verba honorária sucumbencial, que deve ser fixada de forma
equitativa - Prevalência do CDC em detrimento da Convenção de Montreal -
Verba indenizatória majorada para R$ 10.000,00 diante das circunstâncias
do fato, proporcional ao dano, e com observância ao caráter educativo
punitivo que a compõe - Verba honorária fixada em 20% do valor da
condenação que renumera adequadamente o trabalho desempenhado pelo
patrono da autora - Sentença modificada em parte - Apelo provido
parcialmente. (TJSP; Apelação no 1117011-68.2016.8.26.0100; Rel. Des.
José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; j. 26 de maio de 2017).
Cumpre salientar que o valor arbitrado pelo dano moral não
se sujeita à limitação prevista Convenção de Varsóvia (atual de Montreal), tendo em vista
que esta se refere exclusivamente aos danos materiais decorrentes de perda ou extravio de
bagagem, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636331 (Relator(a):
Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2017, PROCESSO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-257 DIVULG 10-11-2017
PUBLIC 13-11-2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128297-38.2019.8.26.0100 - A - Voto no 5824.
5
Portanto, o recurso deve ser provido para condenar a ré a
pagar indenização por dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada
autor, com acréscimo de correção monetária a partir deste arbitramento, e dos juros de
mora de 1% ao mês, a contar da citação, por se tratar de responsabilidade de natureza
contratual.
Impõe-se a inversão dos ônus sucumbências, com a
condenação da ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários do advogado
dos autores ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, -- também
considerado o trabalho nesta fase recursal, -- com fundamento no artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício da
gratuidade da justiça, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, o que se prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou constitucional,
conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "A nulidade do julgamento por
omissão tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se
a fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos
legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração"
(REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator